Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716574-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ZACARIAS RODRIGUES, ANA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Manoel Zacarias Rodrigues e Ana Maria Rodrigues contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que homologou o laudo pericial elaborado (autos de no 0708767-84.2018.8.07.0001, ID no 123148983, págs. 1-2). 2. Os agravantes, em suma, argumentam que os documentos apresentados pelo agravado não seriam suficientes para a análise pericial adequada da controvérsia. 3. Sustentam que o documento juntado pela instituição bancária no ID no 109399063 não poderia ser considerado pela perícia, pois não corresponderia à cópia original (microfilmagem), além de ser atual e editável, elaborado unilateralmente pelo próprio agravado para controle interno. 4. Tecem considerações sobre a natureza da prova pericial, com menção à controvérsia semelhante que tramita em outro Juízo no qual foi reconhecido que os documentos apresentados pelo agravado são desprovidos de segurança jurídica (SLIP/XER). 5. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinado ao agravado que apresente documentação da época do financiamento agrícola, com a realização de nova perícia. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 35593566, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 11. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 12. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 13. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Apesar de a demanda originária tratar de pedido de liquidação de sentença, as disposições previstas para as ações de conhecimento, inclusive no que tange à distribuição da prova, são aplicáveis subsidiariamente. 14. A decisão de ID no 109687755 já havia intimado o perito para informar se a documentação constante nos autos era suficiente para a realização da prova, o qual respondeu que “os documentos solicitados no id 107512082 e juntados pelo réu no id 109399063 são suficientes para a elaboração da perícia” (ID no 109738395). 15. Naquela oportunidade, os agravantes informaram que estavam cientes quanto à referida decisão, assim como em relação à resposta do perito, sendo que não houve insurgência recursal (ID no 110291700). 16. Apesar da impugnação posteriormente apresentada contra o laudo pericial (ID no 117476979), os argumentos foram devidamente respondidos pelo perito, nos termos do ID no 119060253, que ratificou as razões que ensejaram a sua conclusão. 17. Como consequência, os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a ocorrência de erro no laudo pericial elaborado, o qual se mostrou imprescindível para a apuração dos valores eventualmente devidos pelo agravado (CPC, art. 873). Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1154944, 07192906120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não verifico os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO